Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714906-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação em pagamento no 0707626-88.2022.8.07.0001 e após a prolação da sentença de improcedência do pedido, indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante, que pretendia a intimação da parte requerida, para que apresentasse quadro descritivo dos débitos existentes em nome do autor, bem como para que indicasse quais débitos eram objeto de pagamento (ID 152261844 , autos de referência). Em suas razões (ID 45948035), alega que após o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento, a qual teve o pedido julgado improcedente, a Magistrada determinou que os valores depositados fossem transferidos para a parte ora agravada. O agravante aduz que antes da liberação dos valores requereu a intimação da agravada, para apresentar quadro descritivo dos débitos existentes e para indicar quais seriam objeto do pagamento, pedido que foi indeferido. Diante disso, defende que a decisão merece reforma, sob o argumento de que é seu direito saber quais débitos serão quitados com os valores depositados em Juízo. Nesse sentido, assinala que o devedor tem direito à quitação regular, podendo, inclusive, reter o pagamento enquanto não lhe for dada a quitação. Posto isso, pugna pela concessão, in limine, de efeito suspensivo ativo, para impedir o levantamento dos valores pela agravada, ao argumento de que, se mantida a decisão, haverá imediata liberação dos valores, sem que saiba quais débitos estão sendo quitados. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para determinar a intimação da parte agravada para indicar os débitos quitados pelo valor depositado em Juízo. Preparo recolhido no ID 45948037. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, pretende a agravante a reforma da decisão agravada, a fim de que se determine a intimação da parte agravada, para que esta apresente quadro descritivo dos débitos existentes e para indique quais seriam quitadas com os valores depositados em Juízo. Contudo, ao analisar os autos, verifiquei que o pedido principal formulado pelo autor nos autos da ação de consignação em pagamento foi julgado improcedente, por inexistir prova de recusa do credor para receber o pagamento, e determinou-se a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelo autor ora agravante. Contra a sentença de improcedência, o autor interpôs recurso de apelação, o qual negou-se provimento. Assim, a sentença transitou em julgado em 30.11.2022 (ID 144129903, autos de origem). Desta feita, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, pois a questão suscitada além de estar preclusa, não se insere dentro das matérias em que se admite a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator